Tribunal: TJDFT
Processo: 0729860-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729860-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO NUNES DE OLIVEIRA RIOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CARLOS ALBERTO NUNES DE OLIVEIRA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões e São Sebastião que, nos autos da ação sob o procedimento comum proposta pelo ora agravante em desfavor do Banco de Brasília, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar o empréstimo consignado em sua folha de pagamento, nos seguintes termos (ID 133277174 do processo originário): “Trata-se de ação ordinária ajuizada por CARLOS ALBERTO NUNES DE OLIVEIRA contra BANCO DE BRASÍLIA S/A com pedido de concessão de tutela provisória de urgência. O autor conta que celebrou, com o requerido, contrato de empréstimo consignado. Ocorre que, segundo o requerente, o valor atual da parcela teria ultrapassado o percentual tolerado pela legislação em vigor de afetação direta de renda, além de comprometer significativamente sua liquidez, incluindo até as quantias necessárias ao suprimento de despesas básicas. Pede, em tutela cautelar de urgência, a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo ou a redução de seu valor a fim de que ele readequado aos limites legais. Juntou documentação pertinente. É o relatório. DECIDO. O art. 300, caput, do CPC apresenta a regra no sentido de que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, não verifico a probabilidade do direito alegado neste primeiro momento. Inicialmente, inexistem indícios ou início de prova de que a contratação contestada esteja eivada de vício de consentimento (artigos 157 e 157 do CC) que poderia conduzir à anulação do negócio, ou que o empréstimo tenha se perfectibilizado sem que o requerido colocasse à disposição do autor todas as informações relativas ao contrato ou até mesmo que ele tenha sido realizado sob condutas ilegais adotadas pela instituição financeira como, por exemplo, distorção de informações. A propósito, no momento da assinatura de um contrato de empréstimo, o valor da parcela fica visível ao contratante, circunstância que, tendo ocorrido no caso do contrato a que o autor aderiu, leva à presunção de que ele sabia qual seria o valor das parcelas que teria que pagar e que, mesmo assim, assumiu o risco de ter sua liquidez reduzida. Além disso, a realização de empréstimo consignado só é possível com a liberação da margem consignada pela fonte pagadora do contratante, providência que respeita critérios e limites estabelecidos em legislação específica, o que, a princípio, também afasta a probabilidade do direito do autor. Dispõe o artigo 1o, parágrafo único, da MP n.o 1.132/2002 que "o total de consignações facultativas de que trata caput não excederá a quarenta por cento da remuneração mensal", sendo 5% (cinco por cento) exclusivos para operações de cartão de crédito. No caso em tela, verifica-se que a margem consignável - 35% do valor dos rendimentos do autor - é de R$ 6.324,55 (seis mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), e que ela está comprometida também por contrato celebrado com outra pessoa jurídica (BANCO ALFA) e desconto em folha de alimentos (ID. 132977123), não sendo possível verificar qual de tais encargos incidiu anteriormente sobre sua folha. Finalmente, o valor da margem comprometida, segundo o referido contracheque, é de R$ 530,45 (quinhentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos), sendo que a adequação dos débitos contraídos ao limite da margem consignável pode atingir direito de terceiro, não cabendo ao autor escolher qual com credor deseja repactuar as condições de seu débito. Observe-se, por oportuno, que os descontos obrigatórios (IRPF e previdência social), bem como os referentes ao plano de saúde institucional, não devem ser computados para fins de margem consignável. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência requerida. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. (...)”. Em suas razões recursais (ID 39075888), afirma que é servidor público federal e que todas os empréstimos consignados em folha de pagamento devem ser limitados a 30% dos seus rendimentos. Argumenta que não se aplica a Medida Provisória 1.132 que ampliou a margem consignável para 40%, uma vez que os empréstimos contratados pelo agravante são anteriores à referida legislação. Alega que o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os empréstimos consignados não podem comprometer mais de 30% da remuneração do servidor. Discorre sobre a forma de cálculo da margem consignável. Afirma que a sua margem consignável foi extrapolada e deve haver a suspensão do empréstimo contratado com o Banco de Brasília ou redução do valor para adequar ao limite daquela. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da consignação em pagamento do empréstimo junto ao Banco de Brasília, no importe de R$ 3.976,00. Subsidiariamente, postula seja determinada a redução do valor da parcela para o importe de R$ 2.098,81. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos, verifico que o agravante é servidor do Ministério Público do Distrito Federal, tendo sido juntado seu contracheque no ID 132977123, o qual demonstra que o valor da margem consignável está negativo em R$ 530,45. Embora a forma de cálculo da margem consignável e a alegada inobservância do limite legal permitido para os descontos em folha de pagamento sejam questões que dependem da formação do contraditório e da dilação probatória, não sendo possível, prima facie, estabelecer o valor efetivamente correto nesta fase inicial, já se sabe que aquela foi ultrapassada, pois consta no contracheque do agravado que a margem consignável está negativa. Assim sendo, ao que tudo indica, houve a contratação de empréstimo consignável em folha de pagamento que excedeu o valor do limite previsto na legislação. Contudo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o mero fato de ter ultrapassado o valor da margem consignável não pode ser adotado como fundamento para suspender o pagamento do empréstimo devidamente pactuado entre as partes. De fato, observa-se dos autos originários que não há alegação de vícios na contratação do empréstimo de forma que, em tese, o agravante teve conhecimento acerca do valor da dívida contratada e do valor da parcela, bem como do impacto que seu adimplemento teria em orçamento mensal. A propósito, em sede de cognição sumária, infere-se que o comportamento do agravante de contratar o empréstimo e, posteriormente, postular a suspensão do seu pagamento, viola o princípio venire contra factum proprium non potest, desdobramento do princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual não se pode admitir a adoção de um comportamento jurídico em contradição com comportamento assumido anteriormente. Segundo o prof. Nelson Nery, a aplicação do princípio venire contra factum proprium pressupõe “dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo”. Trata-se, assim, de princípio que se baseia no princípio pacta sunt servanda que visa a proibir a ruptura da confiança por meio da incoerência. Seu fundamento é, justamente, a tutela da confiança, que mantém relação íntima com a boa-fé objetiva. Nesse contexto, em análise perfunctória, entendo que não há probabilidade do direito afirmado, uma vez que o agravante contratou o empréstimo consignado em sua folha de pagamento com conhecimento do seu valor bem como das respectivas parcelas, de forma que o pedido de suspensão do pagamento com fundamento no excesso da margem consignável constitui, ao que tudo indica, comportamento contrário à contratação por si efetuada. Além disso, não se pode deixar de considerar que o agravante, mesmo após o abatimento dos empréstimos consignados em folha de pagamento, aufere renda líquida de R$ 5.527,66 (ID 132977123), valor esse considerável e que permite, em princípio, a sobrevivência digna de sua parte. Assim sendo, não restou demonstrado também o perigo da demora, fazendo-se necessária a formação do contraditório a fim de que o recurso seja adequadamente julgado pelo colegiado. Ante o exposto, INDERIRO o pedido de antecipação da tutela recursal Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora